Tribunal: TJES
Processo: 5004654-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004654-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EUGENIO SEBASTIAO DE MELO

AGRAVADO: NILSON RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. INTIMAÇÃO VIA ÓRGÃO OFICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O dever de atualização das informações pertinentes ao seu domicílio toca não apenas ao advogado, mas, também, à parte. Seu desatendimento pelo recorrente lhe impõe as consequências pertinentes – a presunção de validade da intimação que fora encaminhada ao endereço presente nos autos (artigo 274, parágrafo único do CPC). Ao recorrente foi endereçada, nestes termos, intimação para que constituísse novo advogado sob as penas da lei, nos termos do art. 76, §1º,II, do CPC, à qual desatendera.

2. Permanecendo irregular sua representação nos autos, foram-lhe aplicados os comandos do artigo 76, §1º do CPC: como réu, foi considerado revel; como autor da reconvenção ofertada, suportou sua extinção. Os atos posteriores empreendidos nos autos de origem é que não guardaram fiel observância ao ordenamento jurídico, eis que, constando também do pronunciamento o comando de intimação das partes para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, indicarem se possuem interesse na produção de outras provas, sendo facultada a apresentação de alegações finais, não se conferiu cumprimento ao disposto no artigo 346, caput do CPC.

3. Aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

4. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão, não havendo no caderno processual material probatório que a desacredite.

5.
Recurso
conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004654-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EUGENIO SEBASTIAO DE MELO

AGRAVADO: NILSON RIBEIRO, UILIAN PIASSAROLI RIBEIRO

JUIZ: DR.
ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto, nas palavras do recorrente, em razão de decisão que “indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita e devolução de prazo para apresentar as provas que iria produzir, ao ora agravante”.

Alegou o recorrente que “a partir da vigência do NCPC, passou-se a exigir a publicação do ato decisório na imprensa oficial, para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente, portanto, a mera publicação em cartório”, o que não foi observado nos autos de origem. Sobrevindo a constituição de advogado, e requerida novamente a gratuidade de justiça, foi indevidamente indeferida, tendo declinado suas razões para obter a concessão do benefício. Outra providência requerida em primeiro grau de jurisdição após a regularização de sua representação processual foi a devolução do prazo para indicação de provas a serem produzidas e para apresentação de alegações finais, resultando em cerceamento de defesa não lhe ter sido oportunizado manifestar-se mediante intimação via Diário de Justiça.

Pois bem. O recurso prospera, conclusão a que cheguei após analisar a sequência de atos processuais empreendidos na origem.

Determinada a citação do recorrente/requerido por edital (fl. 61) e cumprida a diligência (fls. 62/63), apresentou contestação (fl. 65 e seguintes) em que formulado, entre outros pedidos, o de concessão da gratuidade de justiça.

Mediante o despacho de fl. 136 foi oportunizada a complementação da documentação apresentada com tal finalidade, determinação atendida à fl. 138 e seguintes.

À fl. 146 foi indeferida a concessão do benefício a EUGENIO SEBASTIAO DE MELO, conforme decisão lançada em 21/05/2019.

Recebidos os autos em cartório, registrou-se a informação de que a advogada que o representava havia falecido (fl. 147), seguindo-se nova conclusão e prolação de decisão em 22/07/2019 à fl. 148 com o seguinte teor:

“1. Considerando os termos da promoção de fls. 147, por meio da qual a serventia informa que a advogada do 1º réu faleceu (vide documento anexo e obtido no sítio eletrônico da OAB Federal),
DETERMINO
a suspensão do processo nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, ensejo no qual, DESIGNO para o requerido Eugênio Sebastião de Melo, o prazo de 30 (trinta) dias para a regularização de sua representação nos autos.

2.Desta forma, INTIME-SE o executado Eugênio Sebastião de Melo pessoalmente, mediante a expedição de carta precatória, (endereço de fl. 102 – Comarca de Lagoa da Prata - MG) para, no prazo de 30 (trinta) dias, constituir novo advogado nos presentes autos, sob as penas da lei, nos termos do art. 76, §1º,II, do CPC.
3. Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos.

4. Diligencie-se”.

Expedida carta precatória endereçada ao domicílio informado nos autos, não se logrou cumprir tal intimação (fl. 155), o que foi abordado em novo pronunciamento judicial proferido em 16/11/2021 (fl. 191) nos seguintes termos:

“
DEFIRO
, por ora, aos autores os benefíicios da Assitência Judiciária Gratuita, na forma do Art. 98, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o Despacho de fl.146 determinou a intimação do requerido Eugenio para apresentar reconvenção em petição separada, bem como proceder ao recolhimento das custas.

Promoção em fl. 147, informando que a patrona do requerido faleceu.

Foi expedida Carta Precatória para intimação pessoal do requerido, para constituir novo patrono nos autos, todavia, restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça de fl. 155. que informa que o requerido se encontra em local incerto.

É o breve relatório.

Em que pese não tenha sido encontrado o requerido no local que informa em sua contestação, constato que pode ser considerada válida a sua intimação, uma vez que cabe às partes manter o endereço atualizado nos autos, sob as penas do Art. 274, parágrafo único, do CPC.

Assim, em que pese intimado o requerido, deixou de constituir novo patrono nos autos, razão pela qual DECRETO a sua REVELIA, na forma do Art. 76, §1º, II, do CPC.

Ainda, em razão do descumprimento do determinado no Despacho de fl. 146,
REJEITO A RECONVENÇÃO
, sem resolução do mérito, nos termos dos Artigos 290 e 485, X, do CPC.

INTIMEM-SE
as partes para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, indicarem se possuem interesse na produção de outras provas, sendo
facultada
a apresentação de alegações finais,
caso queiram,
sob a advertência de que seu silêncio importará no julgamento do processo no estado em que se encontra.

Sejam advertidas as partes que:

a) no caso de interesse de produção de prova testemunhal, deverão indicar, desde logo, o rol de testemunhas, justificando a necessidade de sua oitiva;

b) Caso as partes tenham interesse tão somente na produção de prova documental suplementar, deverão juntar no mesmo prazo de manifestação, ora concedido.

Intimem-se. Diligencie-se”.

O dever de atualização das informações pertinentes ao seu domicílio toca não apenas ao advogado, mas, também, à parte. Seu desatendimento pelo recorrente lhe impõe as consequências pertinentes – a presunção de validade da intimação que fora encaminhada ao endereço presente nos autos (artigo 274, parágrafo único do CPC).

O conteúdo da referida intimação, como se depreende do teor citado, cingiu-se à oportunidade de constituir novo advogado sob as penas da lei, nos termos do art. 76, §1º,II, do CPC, à qual desatendera.

Permanecendo irregular a sua representação nos autos, foram-lhe aplicados os comandos do artigo 76, §1º do CPC: como réu, foi considerado revel; como autor da reconvenção ofertada, suportou sua extinção.

Não vejo aí equívoco.

Os atos posteriores empreendidos nos autos de origem é que não guardaram fiel observância ao ordenamento jurídico, eis que, constando também do pronunciamento o comando de intimação das partes para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, indicarem se possuem interesse na produção de outras provas, sendo facultada a apresentação de alegações finais, não se conferiu cumprimento ao disposto no artigo 346, caput do CPC:

“Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.

Afastando-se do regime anterior, segundo o qual contra o revel que não tivesse patrono nos autos os prazos correriam independentemente de intimação a partir da publicação de cada ato decisório em cartório (artigo 322), o Código vigente exige publicação em órgão oficial (Diário da Justiça) que mencione o réu revel desassistido de advogado – situação em que se encontrava o recorrente.

A ciência do recorrente, porém, se deu após constituir novo advogado, conforme petição de fl. 194, ofertada em 23/03/2022, acerca da qual manifestou-se o julgador à fl. 196 determinando sua intimação quanto ao deferimento do pedido de carga dos autos, não se tendo empreendido no interregno qualquer ato instrutório.

O cumprimento da determinação ocorreu mediante intimação realizada em 23/02/2023 (id nº 21933442), após a conversão dos autos físicos em eletrônicos, vindo a parte aos autos através da petição id nº 22691893 para pedir a restituição do prazo quinzenal, bem como insistindo na concessão da gratuidade.

A manifestação judicial que se seguiu é a que ora é vergastada pelo presente agravo de instrumento, apresentando o seguinte conteúdo:

“Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por NILSON RIBEIRO e UILIAN PIASSAROLI RIBEIRO em face de EUGENIO SEBASTIAO DE MELO e RONIERY ROCHA DO NASCIMENTO.

Por meio da decisão fl.191 o juízo decretou a revelia do requerido EUGENIO SEBASTIAO DE MELO nos termos do artigo Art. 76, §1º, II, do CPC. E determinou a intimação das partes para indicarem as provas que pretendem produzir.

Posto isso, o requerido EUGENIO SEBASTIAO DE MELO, por meio do id.22691893, requereu a concessão do beneficio da assistência judiciária gratuita; a concessão do prazo de 10 (dez) dias para juntar declarações de imposto de rendas complementares e a devolução do prazo processual constante na fl.191, para manifestação nos autos acerca da produção de prova, sob pena de cerceamento de defesa.

Intimados as partes autoras para se manifestarem acerca do petitório (id.27033788), por meio do id.27271506, manifestarem discordância com as razões e pedidos formulados pelo requerido, pugnando pelo indeferimento da abertura de prazo processual e o indeferimento da gratuidade de justiça, bem como, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

DA REABERTURA DO PRAZO PARA O REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS

Observando a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional, o Código de Processo Civil consagrou o princípio da primazia do julgamento de mérito, em detrimento da simples extinção do feito por ausência de pressupostos processuais. De acordo com esse princípio, "o órgão julgador [deve] priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra". É nesse contexto que o artigo 76 do CPC/15, prevê que "verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício".

Desse modo, atendendo aos princípios processuais, por meio do despacho fl.148 (VOL 1.11) fora determinando a suspensão do processo nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, bem como, oportunizado ao requerido Eugênio Sebastião de Melo, o prazo de 30 (trinta) dias para a regularização de sua representação nos autos.

Sendo assim, expedida carta precatória de intimação pessoal do requerido, essa restou-se infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça de fl. 155.

Nesse sentido, caso o processo esteja na instância originária e a determinação para sanar o vício tenha sido descumprida, o diploma prevê as respectivas consequências jurídicas nos incisos do §1º do artigo 76, segundo o qual: I) se o vício tiver de ser sanado pela parte autora, o processo será extinto; II) se couber ao réu a providência, será esse considerado revel; III) se o defeito tiver de ser sanado por terceiro, a depender do polo em que se encontrar, será considerado revel (se no polo passivo), ou será excluído do processo (se no polo ativo).

Por consequência meio da decisão fl.191 o juízo decretou a revelia do requerido EUGENIO SEBASTIAO DE MELO nos termos do artigo Art. 76, §1º, II, do CPC, por entender que em que pese não tenha sido encontrado o requerido no local que informa em sua contestação, a intimação foi considerada válida, uma vez que cabe às partes manter o endereço atualizado nos autos, sob as penas do Art. 274, parágrafo único, do CPC.

Dispõe o parágrafo único do art. 346 do CPC, mesmo que o réu seja revel, este fato não o impedirá de comparecer ao processo em qualquer fase, mas receberá o mesmo no estado que se encontrar.

É que o revel, ao atuar no processo em trâmite, não poderá alegar matérias preclusas, sobre as quais não há mais a possibilidade de deduzi-las por ter passado o momento oportuno para falar nos autos. É o que se deduz do art. 346, parágrafo único do CPC:

Art. 346. (...)

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Nesse ínterim, considerando que o requerido interveio no processo após a fase de produção de provas, houve uma preclusão consumativa para requerer após esse momento a produção de provas, devendo perceber o processo no estado em que ele se encontra.

Apesar de alegar a parte requerida que pugnou em sede de contestação/reconvenção o interesse em todos os tipos de produção de provas, inclusive audiência COM DEPOIMENTO PESSOAL DOS AUTORES, cumpre destacar que o requerido foi considerado revel nos termos do art. 76, II do CPC, tendo sua contestação desconsiderada.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo.

Desse modo, requereu o réu revel a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, para tanto, juntou aos autos impostos de renda referente aos anos de 2020, 2021 e 2022 (id’s 22691896, 22691899 e 22691901).

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente, uma vez que não restou comprovada a alegada hipossuficiência financeira, visto que a documentação apresentada não demonstra a atual realidade econômica da parte requerida, além do mais, incabível a concessão de prazo para apresentação de impostos de rendas complementares, INDEFIRO, visto que, cabia a parte requerida juntar em momento oportuno, junto a manifestação.

Por todo o exposto REJEITO as manifestações arguidas pelo requerido revel e como consequência INDEFIRO o pedido de abertura de prazo processual.

Intimem-se as partes da presente decisão.

INTIMEM-SE as partes autoras para apresentarem alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para julgamento antecipado da lide”

Diversamente do juízo primevo, entendo que as limitações aplicáveis ao revel tangenciam debates fáticos e preclusões consumadas, não havendo restrição quanto a matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, o que justificaria o acolhimento do pleito de efetiva concessão de prazo processual para manifestação visando assegurar a concretização do postulado do devido processo legal.

Igual sorte assiste ao recorrente relativamente ao tema da gratuidade de justiça, a qual fora novamente requerida na origem, acompanhada de documentos, acrescendo o apontamento de que “o Requerido passou por enormes dificuldades, tendo inclusive sido socorrido pelo estado por meio do auxilio emergencial; [...] no último trimestre de 2022 o requerido foi diagnosticado com hipotireoidismo, pré diabetes e cataratas nos dois olhos, o que reduziu bastante sua capacidade laboral”.

Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP). Dito de outro modo, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS, publicado em 25/03/2021).

Na espécie, o recorrente, que se apresenta como aposentado que exerce atividade laboral para complementar sua renda, recebe benefício mensal inferior a mil e quinhentos reais (id nº 8006188), apresentando cópia de declaração de imposto de renda (exercício 2023) que vai ao encontro da sua afirmação de restrição financeira.

A argumentação deduzida, em meu sentir, restou comprovada nos termos exigidos pela legislação de regência, não havendo nos autos lastro a subsidiar conclusão diversa.

Cabe, por certo, retificar o comando decisório combatido, vez que aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Por tais razões,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para (I) deferir a gratuidade de justiça (isenção) em favor da parte recorrente, nos termos do artigo 98 do CPC; (II) restituir ao recorrente o prazo quinzenal fixado na decisão de fl. 191 para que possa indicar se possui interesse na produção de outras provas e apresentar alegações finais, caso queira, com as advertências presentes no
decisum
.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para (I) deferir a gratuidade de justiça (isenção) em favor da parte recorrente, nos termos do artigo 98 do CPC; (II) restituir ao recorrente o prazo quinzenal fixado na decisão de fl. 191 para que possa indicar se possui interesse na produção de outras provas e apresentar alegações finais, caso queira, com as advertências presentes no decisum.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.